Tribunal: TJPA
Processo: 0827847-06.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13066 - Arbitramento / Majoração
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0827847-06.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: B.A. MEIO AMBIENTE LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0827847-06.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BEMAVEN S.A.

AGRAVADO(A): MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALOR DA CAUSA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EDITAL LICITATÓRIO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. EQUIPARAÇÃO AO VALOR ESTIMADO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO IMEDIATO E MENSURÁVEL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por BEMAVEN S.A. contra decisão interlocutória do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital que, nos autos da Ação Ordinária nº 0867317-82.2023.8.14.0301, corrigiu de ofício o valor da causa de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 30.892.129,93 (trinta milhões, oitocentos e noventa e dois mil, cento e vinte e nove reais e noventa e três centavos), com fulcro no art. 292, § 3º, do CPC, tendo por parâmetro o valor anual estimado constante do edital da Concorrência Pública nº 02/2023-SESAN, determinando a intimação da agravante para recolhimento de custas complementares no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito. A ação originária tem por objeto exclusivo o reconhecimento da nulidade do referido edital, sem qualquer pedido de adjudicação do contrato em favor da autora.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente válida a correção de ofício do valor da causa, em ação declaratória de nulidade de edital licitatório, mediante equiparação ao valor estimado do contrato objeto do certame impugnado, quando a parte autora não formula pedido de adjudicação contratual nem postula qualquer vantagem econômica direta e mensurável em seu favor.

III. Razões de decidir

Admissibilidade da correção ex officio — ausência de óbice processual:
O art. 292, § 3º, do CPC confere ao juiz o poder-dever de corrigir de ofício o valor da causa a qualquer momento antes da sentença, quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor.

Error in judicando
no critério adotado:
A decisão agravada incorreu em error in judicando ao equiparar o proveito econômico da agravante ao valor anual estimado do contrato de concessão dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos do Município de Belém. Os pedidos formulados na ação originária se limitam à declaração de nulidade do edital e à suspensão do certame, sem que haja qualquer postulação de adjudicação do contrato ou de vantagem patrimonial direta em favor da autora.

Proveito econômico inestimável:
Em ação declaratória de nulidade de ato administrativo, desprovida de pedido de adjudicação ou de condenação patrimonial, o resultado favorável ao autor não lhe confere qualquer riqueza diretamente mensurável. A procedência do pedido implicará tão somente a retirada do edital viciado do mundo jurídico, sem incorporação de valor econômico ao patrimônio da agravante. Nessa hipótese, a lei processual confere ao autor a prerrogativa de estimar o valor da causa, sendo vedado ao magistrado substituir a estimativa por valor que não corresponda ao real proveito econômico perseguido.

Violação ao acesso à justiça:
A correção do valor da causa para montante equivalente ao do contrato licitado eleva exponencialmente o custo do acesso ao Poder Judiciário para fins de controle da legalidade de atos administrativos, criando barreira financeira que, na prática, inviabiliza o exercício do direito de ação.

Perigo de dano:
A urgência da medida se afigura manifesta, na medida em que a decisão agravada fixou prazo de 15 (quinze) dias para recolhimento de custas calculadas sobre valor de R$ 30.892.129,93, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, ameaçando concretamente a continuidade do processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para reformar a decisão recorrida, determinando o restabelecimento do valor da causa em R$ 1.000,00 (mil reais), conforme originalmente atribuído na petição inicial, afastando, por consequência, a determinação de recolhimento de custas complementares calculadas sobre o valor corrigido de ofício, bem como a cominação de extinção processual dela decorrente.

Tese de julgamento:
"1. O juiz possui o poder-dever de corrigir de ofício o valor da causa, nos termos do art. 292, § 3º, do CPC, podendo fazê-lo a qualquer momento antes da sentença. 2. Em ação declaratória de nulidade de edital licitatório, cujos pedidos se restringem ao reconhecimento da invalidade do ato administrativo, sem postulação de adjudicação do contrato ou de vantagem patrimonial direta, o proveito econômico é inestimável, sendo vedada a correção do valor da causa por equiparação ao valor estimado do contrato objeto do certame impugnado. 3. A fixação do valor da causa em montante equivalente ao do contrato licitatório, em demanda de conteúdo econômico inestimável, cria barreira financeira incompatível com o direito fundamental de acesso à justiça."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 292, § 3º, e 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0807543-93.2019.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 29/06/2020; TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0818013-13.2024.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 02/06/2025; TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0008693-16.2017.8.14.0000, Rel. Des.ª Nadja Nara Cobra Meda, 2ª Turma de Direito Público, j. 19/07/2018; TJ-PA, Apelação Cível nº 0808369-55.2020.8.14.0301, Rel. Des.ª Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 08/09/2025.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 18 de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE TUTELA RECURSAL
interposto por BEMAVEN S.A., contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que nos autos da Ação Ordinária 0867317-82.2023.8.14.0301, corrigiu de ofício o valor da causa para R$ 30.892.129,93 (trinta milhões, oitocentos e noventa e dois mil, cento e vinte e nove reais e noventa e três centavos) e determinou a intimação da parte autora para o recolhimento das custas complementares, sob pena de extinção.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou Ação Declaratória de Nulidade de Edital, cumulada com pedido de tutela provisória, com a finalidade de anular a Concorrência Pública nº 02/2023-SESAN. A demandante sustentou que se constataram diversas irregularidades e vícios na elaboração do edital destinado à concessão dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos do Município de Belém. Na petição inicial, atribuiu-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em apreciação da medida de urgência, o Juízo singular proferiu decisão nos seguintes termos:

"Isto posto, com fulcro no art. 292, §3º do CPC, CORRIJO O VALOR DA CAUSA, de ofício, para R$30.892.129,93 (Trinta e Milhões, Oitocentos e Noventa e Dois Mil, Cento e Vinte e Nove Reais e Noventa e Três Centavos), correspondente ao valor anual estimando no edital. 3. PROCEDA A UPJ a retificação do valor da causa junto ao PJe e, após, remetam-se os autos à UNAJ para cálculo das custas complementares, considerando o valor retificado da causa. 4. Após, INTIME-SE a empresa autora para pagamento das custas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito.".

Inconformada, a BEMAVEN S.A. interpôs Recurso de Agravo de Instrumento.

Em suas razões recursais, a recorrente suscitou que a decisão agravada se reveste de nulidade processual (
error in procedendo
), argumentando que a alteração do valor da causa ocorreu de ofício em momento processual inoportuno. Sustentou que, como a fase de admissibilidade da petição inicial já se encerrou e a parte ré não impugnou o valor da causa em sua contestação, operou-se a preclusão
pro judicato
, circunstância que impede o magistrado de inovar na matéria.

Subsidiariamente, aduziu que ocorreu erro de julgamento (
error in judicando
), pois a demanda tem natureza declaratória visando anular ato administrativo, cujo proveito econômico se apresenta inestimável, não se confundindo com a adjudicação do contrato milionário para si. Dessa forma, defendeu a regularidade do valor de alçada originário, e, ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para anular a decisão agravada ou reformá-la, a fim de manter o valor da causa em R$ 1.000,00 ( mil reais).

Em sede de liminar indeferi o pedido de efeito suspensivo.

A parte agravada apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, o desprovimento do recurso interposto.

O Município de Belém sustentou que não ocorreu preclusão, haja vista que o artigo 292, § 3º, do Código de Processo Civil confere ao juiz o poder-dever de corrigir de ofício o valor da causa sempre que constatar divergência com o proveito econômico. Defendeu que a atribuição de valor meramente simbólico a litígios que envolvem contratos administrativos de altíssima monta distorce o sistema processual e burla o recolhimento adequado das custas, asseverando que a anulação do certame repercute diretamente na esfera patrimonial, o que legitima o valor de R$ 30.892.129,93 (trinta milhões, oitocentos e noventa e dois mil, cento e vinte e nove reais e noventa e três centavos) estimado no edital.

A BEMAVEN S.A interpôs agravo interno (ID n° 33889522), reiterando o arrazoado em prévio agravo de instrumento.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o
Parquet
opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada. As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação Ordinária nº 0867317-82.2023.8.14.0301, corrigiu de ofício o valor da causa de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 30.892.129,93 (trinta milhões, oitocentos e noventa e dois mil, cento e vinte e nove reais e noventa e três centavos), com fulcro no art. 292, § 3º, do Código de Processo Civil, tendo por base o valor anual estimado constante do edital da Concorrência Pública nº 02/2023-SESAN, determinando, ainda, a intimação da parte autora para recolhimento das custas complementares no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

Pois bem. A controvérsia recursal diz respeito à correção do critério adotado pelo Juízo singular para fixar o valor da causa, matéria que, embora de cunho eminentemente processual, repercute diretamente no patrimônio da agravante e ameaça a continuidade do processo sob pena de extinção.

A tutela recursal, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Confira-se o teor do dispositivo:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §

2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça recursal devem demonstrar cabalmente ao julgador o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo "probabilidade do direito" deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o julgador de que as afirmações expendidas na peça recursal são passíveis de corresponder à realidade. O "perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", por sua vez, exige a configuração de que, sem a concessão da medida, o dano seja de difícil ou impossível reparação, ou que a demora no provimento jurisdicional frustre a própria utilidade do processo.

Realizando uma análise mais aprofundada do mérito, verifico que, de fato, assiste razão ao agravante. Explico.

Sobre o caso em questão, é necessário pontuar que o juízo a quo procedeu à correção
ex officio
do valor da causa com supedâneo no art. 292, § 3º, do CPC, entendendo que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) atribuído na petição inicial não correspondia ao conteúdo patrimonial em discussão, e que o correto parâmetro seria o valor estimado do contrato de concessão dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos do Município de Belém, tal como constante do edital da Concorrência Pública nº 02/2023-SESAN.

Antes de adentrar ao mérito da questão, convém registrar que não há óbice processual à atuação de ofício do magistrado no tocante à correção do valor da causa. Com efeito, o art. 292, § 3º, do CPC é expresso ao outorgar ao juiz o poder-dever de corrigir, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, podendo exercer tal competência a qualquer momento antes da sentença.

Nesse ponto, portanto, agiu o Juízo singular dentro de sua esfera de atribuições, razão pela qual a crítica recursal não pode recair sobre a existência do poder corretivo, mas sim sobre o critério adotado para o exercício desse poder, que se revelou juridicamente equivocado.

No entanto, diferentemente do que foi apontado em decisão liminar, em análise mais aprofundada do mérito, verifico que a decisão agravada reside em
error in judicando
ao equiparar o proveito econômico da agravante ao valor anual estimado do contrato de concessão objeto da licitação impugnada.

Para compreender o equívoco, é imprescindível ter em vista os precisos termos dos pedidos formulados pela BEMAVEN S.A. na petição inicial da ação originária, a seguir transcritos:

“DOS PEDIDOS:

(a) em caráter liminar, a concessão de tutela provisória para que o Município de Belém suspendesse imediatamente a Concorrência Pública nº 02/2023-SESAN, abstendo-se de prosseguir com o certame ou de contratar qualquer empresa;

(b) após instrução processual, o reconhecimento da nulidade do edital da Concorrência Pública nº 02/2023-SESAN em razão dos vícios nele apontados; e

(c) a condenação do réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios.”

Da análise dos pedidos acima transcritos, em nenhum momento a petição inicial formula pedido de adjudicação do contrato em favor da BEMAVEN S.A., nem postula qualquer vantagem econômica direta, quantificável ou imediata. A autora não pede para si o objeto da licitação; pede, tão somente o reconhecimento da nulidade do edital da Concorrência Pública nº 02/2023-SESAN.

Nesse cenário, caso a ação seja julgada procedente, a agravante não aufere qualquer ganho patrimonial. A procedência do pedido declaratório implicará, apenas, a retirada do edital viciado do mundo jurídico, com a consequente invalidade do procedimento licitatório. Não haverá adjudicação do contrato à BEMAVEN S.A, nem transferência de riqueza em seu favor, ou qualquer incorporação de qualquer valor econômico ao seu patrimônio. O resultado prático da procedência será o retorno da situação ao estado anterior ao edital impugnado, o que não representa, sob qualquer ângulo, uma vantagem patrimonial mensurável para a autora.

Insta salientar que o valor de R$ 30.892.129,93 (trinta milhões, oitocentos e noventa e dois mil, cento e vinte e nove reais e noventa e três centavos) corresponde ao valor estimado do contrato de concessão dos serviços de limpeza urbana. Esse montante somente integraria o patrimônio de quem sagrar-se adjudicatário do certame, o que não é o objeto da pretensão deduzida em juízo pela agravante.

Outrossim, a anulação de um ato administrativo, desprovida de qualquer pedido de adjudicação ou de condenação patrimonial, é, por sua própria natureza, pretensão de conteúdo econômico inestimável para o autor, porquanto a procedência da demanda não lhe confere nenhuma riqueza diretamente mensurável. Nessa hipótese, a lei processual confere ao autor a prerrogativa de estimar o valor da causa, sendo vedado ao magistrado substituir a estimativa por valor que não corresponda ao real proveito econômico perseguido.

Nessa perspectiva, a correção do valor da causa para R$ 30.892.129,93 (trinta milhões, oitocentos e noventa e dois mil, cento e vinte e nove reais e noventa e três centavos) eleva exponencialmente o custo do acesso ao Poder Judiciário para fins de controle da legalidade de atos administrativos, criando barreira financeira que na prática inviabiliza o exercício do direito de ação.

Para corroborar com o exposto, colaciono:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO DAS CLÁUSULAS DO EDITAL . MAJORAÇÃO DO VALOR DA CAUSA PELO JUÍZO “A QUO” EQUIVALENTE AO VALOR ESTIMADO DO CONTRATO. O VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER AO PROVEITO ECONÔMICO IMEDIATO OBTIDO PELA PARTE VENCEDORA. IMPOSSIBILIDADE DE PROCEDER A AVALIAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO NO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DO VALOR ORIGINALMENTE ATRIBUÍDO À CAUSA . PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I- Cinge-se a irresignação recursal quanto a decisão que determinou a correção do valor da causa para o valor do contrato a ser assinado ao final do certame .
II - Tratando-se de ação que visa anular ato em processo licitatório, não há como atribuir à causa o valor do contrato que será firmado entre a Administração e o vencedor do certame, sob pena de estar dificultando o acesos a justiça. III - A agravante, caso consiga a procedência do seu pedido, não terá qualquer vantagem econômica, porque pretende única e exclusivamente o reconhecimento da nulidade do ato administrativo, de forma que não lhe será adjudicado o contrato. IV- O mandado de segurança, como as demais ações civis, exige que na petição inicial se declare o valor da causa. Este valor deverá corresponder ao do ato impugnado, quando for suscetível de quantificação . Nos demais casos será dado por estimativa do impetrante
. V- Agravo de Instrumento conhecido e provido. (...)

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0807543-93.2019 .8.14.0000, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 29/06/2020, 1ª Turma de Direito Público)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. VALOR DA CAUSA . LICITAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PROVIDO.

I . CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Moreira Godoy Comércio e Serviços Ltda. contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos de Mandado de Segurança, que determinou a emenda da petição inicial para correção do valor da causa, fixado inicialmente em R$ 1.000,00, sob fundamento de inadequação quanto ao proveito econômico perseguido na ação. O mandado de segurança impugna ato do pregoeiro que habilitou empresa supostamente sem capacidade técnica em procedimento licitatório (SRP PE 90022/2024) .

(...)

No mandado de segurança em questão, o objeto da demanda restringe-se à desclassificação de empresa concorrente em procedimento licitatório, sem garantia de contratação da impetrante, o que torna incerta a obtenção de qualquer proveito econômico imediato.

A jurisprudência do STJ e do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará admite que, em ações mandamentais que não envolvem valor econômico mensurável, seja atribuído valor simbólico à causa, exclusivamente para fins fiscais.

Diante da ausência de conteúdo patrimonial diretamente aferível, revela-se legítima a atribuição do valor de R$ 1.000,00 à causa, afastando-se a exigência de emenda da inicial .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O valor da causa em mandado de segurança pode ser fixado de forma simbólica para efeitos fiscais, quando não for possível mensurar o proveito econômico imediato da demanda.

A ausência de garantia de contratação futura em procedimento licitatório impede a aferição do conteúdo patrimonial discutido, legitimando o valor estimativo atribuído pelo impetrante .

(...)

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08180131320248140000 27472872, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 02/06/2025, 2ª Turma de Direito Público)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCESSO LICITATÓRIO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. VALOR DA CAUSA ALTERADO DE OFÍCIO PARA CONSTAR O VALOR CORRESPONDENTE AO MONTANTE DO CONTRATO . INADMISSIBILIDADE. NÃO É OBJETO DA AÇÃO O CONTEÚDO DO CONTRATO, MAS SIM A LEGALIDADE OU NÃO DO ATO PRATICADO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. I ? Cinge-se a irresignação recursal quanto a decisão de fls. 27/28, que, alterou de ofício, com base na regra do § 3º, do art . 292, do CPC, o valor da causa, para o montante de R$ 11.088.260,48 (onze milhões, oitenta e oito mil e duzentos e sessenta reais e quarenta e oito centavos).
II - Tratando-se de ação que visa anular processo licitatório, não há como atribuir à causa o valor do contrato que foi firmado entre a Administração e o vencedor do certame . É que, em situações que tais, o que se discute não é o valor do contrato firmado, mas a própria legalidade do certame e do ato administrativo que adjudicou o contrato ao proclamado vencedor
.
III - A agravante, caso consiga a procedência do seu pedido, não terá qualquer vantagem econômica, porque pretende única e exclusivamente o reconhecimento da nulidade do ato administrativo, de forma que não lhe será adjudicado o contrato
. IV ? RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PA - AI: 00086931620178140000 BELÉM, Relator.: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 19/07/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 20/07/2018)

Direito Administrativo. Ação anulatória de ato administrativo. Licitação. Exigência de qualificação técnica desproporcional . Cláusula editalícia restritiva. Violação aos princípios da economicidade e da competitividade. Prejuízo ao erário. Invalidação do certame . Valor da causa.

(...)

"Em ação declaratória de nulidade de ato administrativo, o valor da causa deve refletir o conteúdo econômico imediato do pedido, podendo ser inferior ao valor total do contrato licitado."

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08083695520208140301 30022759, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 08/09/2025, 2ª Turma de Direito Público)

No que concerne ao requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a urgência da medida se afigura manifesta. A decisão agravada fixou prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento de custas sobre o valor de R$ 30.892.129,93, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão recorrida, determinando o restabelecimento do valor da causa em R$ 1.000,00 (mil reais), conforme originalmente atribuído na petição inicial, afastando, por consequência, a determinação de recolhimento de custas complementares calculadas sobre o valor corrigido de ofício, bem como a cominação de extinção processual dela decorrente, devendo o feito de origem prosseguir em seus ulteriores termos.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2026